Tribunal: TJSP
Processo: 2316646-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSEP SOB O No 0402415-05.1995.8.26.0053 – SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – Impugnação fazendária em que se alega prescrição da execução - Nos termos da Súmula 150 do STF a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação - Aplicação do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSEP SOB O No 0402415-05.1995.8.26.0053 – SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – Impugnação fazendária em que se alega prescrição da execução - Nos termos da Súmula 150 do STF a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932 - Termo inicial - Trânsito em julgado do processo de conhecimento em 26/03/2019 – Por outro lado a Lei Federal no 14.010/2020 que instituiu o Regime Jurídico Emergencial aplicável às relações jurídicas de Direito Privado deve, também, alcançar as relações jurídicas de Direito Público sob pena de ofensa ao princípio da isonomia – Precedentes desta E. Corte de Justiça - Necessidade de cumprimento integral da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito reconhecido no título executivo para início da obrigação de pagar – Informação nos autos do cumprimento de sentença coletivo de no 1061962-81.2019.8.26.0053, proposto pelo Sindicato de que em 06/07/2022 ocorreu o encerramento da fase de obrigação de fazer – Agravados beneficiados pelo título ingressaram com o cumprimento buscando saldar os atrasados que não foram pagos dentro do prazo legal – Afastamento da alegação de ocorrência de prescrição - Decisão mantida – Recurso não provido.